Tribunal: STF
Processo: Rcl 75203
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Doralice Oliveira Lima, contra decisão de Turma Recursal no Processo 0000689-32.2012.8.05.0059, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal – STF e ao decidido por esta Suprema Corte no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a Turma Recursal reclamada, além de violar o Tema 339 RG, usurpou a competência do STF, ao deixar de enviar a esta Suprema Corte o agravo em recurso extraordinário por ela interposto.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar, pois houve certificação do trânsito em julgado na origem e, se ultrapassado o óbice processual, também por ser manifestamente improcedente, como será explicitado.  



    Com efeito, assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil acerca do cabimento da ação reclamatória:   



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;  



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga, porém ainda atual, jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula 734/STF, in verbis:  



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.  



    Neste caso, após consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – TJBA, verifico que a presente reclamação, proposta em 16/1/2025, é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, ocorrido em 16/12/2024.  



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).  



    Ainda que superado o já referido óbice processual, melhor sorte não teria a reclamante.  



    Não há usurpação de competência nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil – CPC, para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação no caso.  



    Nesse sentido:  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF NÃO VIOLADA. RECURSO NEGADO. 1. O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, observou a sistemática recursal em vigor. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL rechaça o cabimento de agravo endereçado a esta CORTE ou Reclamação diante de decisão que obsta seguimento a Recurso Extraordinário com amparo em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral (Rcl 23.296-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016 e Rcl 17.375-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 5/6/2014). 3. Na presente hipótese, não merece reparo a decisão reclamada, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao RE com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da repercussão geral, não burlando, por consequência, o disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento (Rcl 57.300 AgR/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/2/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.042 DO CPC. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 727/STF. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, o STF entende, pacificamente, que não há usurpação da competência desta Suprema Corte. A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação no caso em análise. II - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.731 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/2/2024).  



    Dessa forma, não usurpou competência desta Suprema Corte a decisão que, neste caso, apreciou o agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC.  



    Outrossim, destaco que, além de não ter havido teratologia na aplicação do Tema 800 RG, a incidência do Tema 339 RG, como pretendido pela reclamante, também levaria à negativa de seguimento ao recurso extraordinário, porquanto o acórdão por ele atacado está devidamente fundamentado, ainda que a parte discorde da fundamentação.  



    A pretensão da reclamante, dessa forma, esbarra na tese fixada no julgamento do Tema 339 RG:  



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.   



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator